Tribunal: TJDFT
Processo: 0711503-26.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
Homicídio qualificado. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Provas. Individualização da pena. Culpabilidade. Circunstâncias e consequências do crime. Participação de menor importância. Nulidade.

1 – Se as teses sustentadas pelas defesas, segundo a ata – que não foi impugnada -, foram objeto de quesitos, respondidos pelos jurados, não há nulidade decorrente de falta de quesito obrigatório.

2 – Afasta-se a causa de diminuição de pena do art. 29, § 1o, do CP, se não foi objeto de debate em plenário e nem objeto de quesito formulado aos jurados.

3 - Decisão do conselho de sentença amparada nas provas não é contrária à prova dos autos.

4 - A multiplicidade de disparos e o fato de a vítima ter sido atingida em locais de alta letalidade – crânio e tórax - justificam o exame desfavorável da culpabilidade do autor que atirou contra a vítima.

5 - O crime, cometido em concurso de pessoas, em que cada um desempenha um papel relevante no sucesso da empreitada criminosa, justifica o exame desfavorável das circunstâncias do crime.

6 - A orfandade causada aos filhos do ofendido – um com tenra idade e outro no ventre da mãe - e o fato de o crime ter sido cometido na presença da cunhada do ofendido vão além das consequências habituais do homicídio, podendo ser consideradas para valorar negativamente as consequências do crime.

7 - Apelação do Ministério Público provida em parte. Apelações dos réus não providas.